Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS E MULTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. APLICAÇÃO DO ART. 940, DO CC. INDEVIDA.
1. Somente o devedor que pagou a dívida tem legitimidade para requerer a aplicação da sanção prevista no art. 940, do CC. A exclusão dos apelantes do polo passivo significa que eles não foram reconhecidos como devedores da obrigação (a dívida também não foi paga por eles). A dívida se refere a terceiro estranho à lide, único legitimado para pleitear a aplicação do art. 940, do CC, pelos valores que pagou.
2. Apelação desprovida.